Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. APROFUNDADA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. OBTENÇÃO DE DIVERSAS FILMAGENS DAS AÇÕES CRIMINOSAS. HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CLARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE EM DESFAVOR DOS RÉUS. CRIME CONTINUADO. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE ESPÉCIES, LOCAIS E DESÍGNIOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido, sob pena de reformatio in pejus.
6. Na forma do art. 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, não havendo que se falar em crime continuado quando as condutas resultam em crimes de espécies distintas, cometidos em tempo e lugar diversos em com desígnios autônomos.
7. Apelações conhecidas e não providas.